Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G.TT INVESTMENTS PARTNERS APELADO: FABRIZIO COSTA FERREIRA, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA DESPACHO Trata-se de petição do terceiro juridicamente interessado no feito, FREDERICK SEIDEL COHEN FERREIRA., informando a impossibilidade fático-jurídica do cumprimento da determinação judicial proferida pelo e. Relator Natural no ID 78819426, consistente na regularização da representação processual do segundo apelado (FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA), por meio de seu representante legal (REYNALDO DOMINGOS FERREIRA), ao argumento deste ser sujeito passivo de demanda de substituição de curador em tramite na 1a Vara de Família de Brasília/DF – ID. 80212119, situação que demanda a suspensão dos autos até decisão sobre a questão. Os autos vieram conclusos a esta magistrada para análise de pedido liminar, porém, não remanescem fundamentos que justifiquem a intervenção do Juízo plantonista. O art. 4o da PORTARIA GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, estabelece que a competência desta magistrada se limita a apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”, de modo que, no plantão semanal, “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” No presente caso, não há necessidade de intervenção do Juízo plantonista, uma vez que não verifico, tampouco foi comprovado, eventual perecimento de direito, de tal sorte que a questão pode ser perfeitamente analisada pelo Juízo natural para o agravo, sem maiores prejuízos ao ora peticionante. Nesses termos, não se tratando de medida inadiável, o pleito deve ser apreciado pelo Juízo natural da causa. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2026 22:16:58. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Plantão Judicial de 2o Grau